Tribunal: STF
Processo: HC 69104
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
- Prisão por pronuncia: não  a  restabelece  "ipso  jure"  a
decisão que anula ou cassa veredicto absolutorio do Júri.
         A jurisprudência do STF se consolidou no sentido  de  que  a
decisão do Tribunal de Justiça que, em recurso da acusação, anula  ou
cassa o  veredicto  absolutorio  do  Júri  não  restabelece  -  salvo
fundamentação adequada no caso concreto  -  a  prisão  decorrente  da
pronuncia.